Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES VALDENICE LTDA - CNPJ: 01.482.568/0001-59 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TUTELA INDEERIDA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA – REPROVA DA DISTRIBUIDORA – COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO DE CASOS DE DIVISÃO EM UNIDADES DE MENOR PORTE – REN N. 482, §3o., DO ARTIGO 4o., DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo necessidade de dilação probatória quanto a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, que é objeto da reprovação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VALDENICE LTDA
. contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
no 1021296-09.2022.8.11.0002, na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇÃO,
que indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial.

Inicialmente explica a empresa agravante que ingressou com a ação, face à negativa,
“de forma totalmente arbitrária e ilegal”
, do projeto de geração distribuída, impossibilitando de conectar sua usina solar fotovoltaica para que possa gerar sua própria energia; que é proprietária de uma usina solar fotovoltaica de 75 kWP, enquadrada em microgeração distribuída, instalada em área localizada em Nossa Senhora do Livramento, locada para esse fim; que teve negado seu projeto, ao argumento de que estaria dividindo sua central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída, o que é vedado pela REN
n. 482, §3o., do artigo 4o., da ANEEL
.

Nesse cenário, defende que a norma citada, disciplina a proibição de que grandes projetos de energia sejam divididos em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração (sistema gerar de energia elétrica através de fontes renováveis, com potência instada inferior ou igual a 75 Kw) ou minigeração (Sistema gerador de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW) e, portanto, gozar dos benefícios e isenções indiretas da geração distribuída.

Aponta que os autos estão instruídos com prova suficientes para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar.

Especificamente quanto a decisão agravada, sustenta que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos; que a decisão da agravada não está embasada em qualquer situação fática suficiente a fundamentar a reprovação; que não foi indicada uma possível readequação que viabilizasse a conexão do empreendimento, conforme prevê a regulação atual.

Defende que a norma é clara no sentido de que a distribuidora, deve, mediante fatos concretos verificar o enquadramento na proibição da norma, o que, não aconteceu.

Complementa ainda:
“resta provado pelo contrato de locação da área e cópia do contrato de financiamento juntado aos autos, além dos projetos apresentados à energisa com titulares distintos, entre outros, que a Agravante é proprietária unicamente da usina de 75Kwp no local, não possuindo qualquer relação com as outras usinas próximas. A norma citada pela Agravada não veda a instalação de usinas solares fotovoltaicas em área contíguas, sendo esse o único fundamento apresentado pela Agravada pela Reprova, mostra-se evidente a arbitrariedade e ilegalidade em seu ato.”.

Adiante, esclarece que o Ofício Circular n° 0010/2017-SRD/ANEEL disparado pela ANEEL com o fim de apresentar esclarecimentos relativos às disposições da Resolução Normativa – REN n° 482/2012, é bastante objetivo ao disciplinar que cada distribuidora tem a obrigação de apurar detalhadamente cada caso para identificar tentativo de burla ao sistema, não podendo se basear unicamente na titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam para se concluir que está havendo divisão proibida pela norma.

No que tange ao requisito de dano, aduz que encontra-se também comprovado, na medida em que a agravante, submetida ao risco de ter os equipamentos da usina penhorados pelo banco diante da possibilidade de inadimplência das parcelas do financiamento, visto não ter condições de arcar com a conta de energia e as parcelas do financiamento, ocasionando na irreversibilidade da medida e perda do objeto da ação.

Sob outro aspecto, afirma que
“não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso a tutela requerida seja deferida, ao passo que o pedido é pela conexão da usina, a qual pode ser desligada a qualquer tempo, sendo possível a cobrança do valor correspondente à geração, custos de demanda contratada e encargos de conexão retroativamente. Há, assim, o risco claro e evidente de se esvair o direito da Requerente, trazendo risco a saúde financeira do Agravante e perda do sonho de produzir sua própria energia”.

Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento de unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da ENERGISA. No mérito, a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido.

Nas contrarrazões, a Energisa esclarece que a pretensão da agravada contraria o disposto na legislação setorial vigente. Aduz que avalia os critérios utilizados pelo interessado na definição da capacidade da central geradora, e, no caso dos autos, o que poderá ser demonstrado na instrução, é que está havendo fracionamento de pequenas usinas, alterando o enquadramento aos limites de potência definidos para microgeração ou minigeração distribuída, o que é vedado.

Argumenta que a identificação de possíveis divisões de centrais geradoras não é uma faculdade, mas, sim um deve perante a concessão.

Aponta ainda que
“a alegação contida na exordial de não haverá o compartilhamento da geração, não é esta a realidade dos fatos. Tanto se faz prova disso, que a patrona da parte autora já distribuiu outras ações em relação ao mesmo projeto que se encontra no complexo da presente demanda, o que pode ser facilmente verificado nos autos dos processos 1017934-96.2022.8.11.0002, 1018481-39.2022.8.11.0002 e 1021070- 04.2022.8.11.0002, em que o pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo magistrado.”.

Almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VALDENICE LTDA
. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1021296-09.2022.8.11.0002, na 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇÃO
que indeferiu o pedido de tutela formulado na inicial.

A decisão agravada é a seguinte:

“Da tutela de urgência

....Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do mencionado dispositivo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a atuação do poder judiciário no que tange ao mérito administrativo, deve se limitar a regularidade e a licitude dos atos praticados.

Com efeito, tenho que os pedidos não merecem prosperar, na medida em que não preenchidos os requisitos caracterizadores da tutela, em especial, a probabilidade do direito.

Na hipótese, como se vê, em que pesem as alegações da parte autora, a negativa da requerida, se pautou na vedação constante no artigo 4o, §3o, da Resolução n. 482/2012 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providencias, que dispõe:

Art. 4o, §3o - É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Dessa forma, analisando a documentação acostada aos autos, não permite reconhecer, neste momento de cognição sumária a ocorrência de qualquer tipo de ilegalidade no agir da concessionária.

Também, deve ser observado que o risco de dano alegado sustenta-se apenas na ocorrência de prejuízos financeiros em razão do sistema de microgeração ainda sem funcionamento – cuja relevância não se ignora, mas cuja gravidade não permite superar a ausência de clareza sobre os fatos subjacentes a demanda, mormente ante a reparabilidade de danos desta natureza.

Sendo assim, a questão é imprescindível de devida instrução probatória, durante a qual nada impede a elaboração de novo pedido de urgência, caso sobrevenham novos elementos aos autos.

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.”.

A decisão não merece qualquer reparo.

Isso porque, os documentos carreados aos autos não permitem concluir, na fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante, de modo que, compartilho do entendimento do magistrado “
a quo
” de que a questão demanda ampla dilação probatória.

Veja-se que, a ENERGISA, que tem detém a competência para identificar os casos de divisão de central geradora em unidades menores porte para se enquadrar nos limites de potência de micro geração ou mini geração distribuídas, reprovou o projeto da agravante, pois, o local está sendo utilizado para geração distribuída.

Depreende-se no
e-mail
trocado entre as partes, que a situação foi explicada pela Coordenação de Relacionamento da Energisa:

“Mais do que a titularidade ou a configuração das usinas, ao avaliar uma microgeração distribuída que envolva mais de uma central geradora, a Distribuidora avalia os critérios utilizados pelo interessado na definição da capacidade da central geradora. Neste caso, a área está sendo utilizada para fracionamento de pequenas usinas alterando o enquadramento aos limites de potência definidos para microgeração ou minigeração distribuída, de forma que a configuração poderia ser diferente caso inexistissem tais limites, fica caracterizada a divisão intencional de central geradora, que é objeto de vedação normativa.”.

Ainda, compartilho o trecho da Nota Técnica n. 0062/2018-SRD/SCG/SEM/SGT/SRG/SNA/ANEEL de 25 de maio de 2.018, que aborda o item divisão de central geradora:

“91. O § 3o do art. 4o da REN no 482/2012 veda a “
divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída
, devendo a distribuidora identificar esses casos”. Esse dispositivo tem o objetivo de garantir o cumprimento dos limites de microgeração (de modo a não possibilitar que empreendedores façam usinas de maior porte e as dividam para enquadramento no Grupo B e não pagamento de demanda contratada) e de minigeração (de maneira a garantir que a geração não possua potência instalada superior a 5 MW e tenha caráter efetivamente distribuído).

92. Nas consultas formuladas por interessados à Agência, tem-se percebido a intenção de alguns investidores em burlar a regra, adotando práticas, tais como: inserção de cercas, muros, ruas ou outras estratégias em centrais para tentar dividi-las; alteração de titularidades e inserção de pontos de conexão distintos; tentativas de caracterização de empreendimentos de geração como condomínios com diversos terrenos que possuam geração própria; etc.

De acordo com o texto atual da Norma, todas essas práticas de tentativa de divisão de uma central de geração em unidades de menor porte para enquadramento como micro ou minigeração são vedadas e podem – e devem – ser identificadas pela distribuidora.

93. Convém destacar a reprovabilidade desse tipo de comportamento. Isso porque o que se vê nesses casos são agentes de grande porte, que já têm ambiente próprio de negócio. Em muitos casos, as separações por cercas, por titularidade, por registro do imóvel têm o único intuito de se levar a uma classificação enganosa como uma central de pequeno porte.

94. Assim, algumas empresas têm alegado que a inserção de critérios mais objetivos na regulamentação permitiria um reconhecimento mais célere desse tipo de deturpação. Sobre esse tema, questiona-se se seria possível que a Norma previsse critérios mais objetivos de identificação das tentativas de divisão e, caso positivo, quais seriam esses critérios.”.

A situação parece tão crível que das consultas dos processos mencionados pela agravada: 1017934-96.2022.8.11.0002, 1018481-39.2022.8.11.0002 e 1021070- 04.2022.8.11.0002, se verificam a interposição do mesmo tipo de ação, por outros titulares, no mesmo Loteamento Dom Felipe, em Nossa Senhora do Livramento, em lotes próximos ao da agravante, através da mesma advogada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022